Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
2. Para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP pressupõe-se que o réu tenha assumido a prática dos fatos imputados.
3. Recurso conhecido e improvido.